Tribunal: TJDFT
Processo: 0711006-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BSB LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0017386-15.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, após exaustivas tentativas de encontrar bens passíveis de penhora, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da parte ré, a qual teria encerrado irregularmente. Afirma que o encerramento irregular e a ausência de bens passíveis de penhora são considerados indícios de fraude, autorizadores da desconsideração perseguida. Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até julgamento do presente agravo e, no mérito, pugna por sua reforma para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos alhures mencionados. O caso dos autos versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, tendo em vista que a parte agravante alega ter diligenciado no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, além do fato de ter a agravada encerrado as suas atividades irregularmente, o que constitui indício de fraude. A decisão e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foram realizados na vigência do Novo Código de Processo Civil, assim, considerando que a norma processual é aplicada imediatamente, será observado, in casu, os regramentos do atual Código Processualista, observando, todavia, “os direitos subjetivo-processuais adquiridos, o ato jurídico perfeito, seus efeitos já produzidos ou a se produzir sob a égide da nova lei, bem como a coisa julgada” (FUX, Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 20). Atualmente, a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citada (o) para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado responsável resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC-2015). Expostas as premissas jurídicas alhures, denota-se que o juízo primário, prematuramente, indeferiu o pedido sub judice. Antevejo, portanto, que a decisão agravada é capaz de causar à exequente/agravante grave dano de difícil ou incerta reparação, ante a violação do princípio do devido processo legal, sobretudo porque o pedido em tela não se revela inepto. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se ao juízo monocrático. Publique-se. Brasília, 19 de abril 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora